Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-70.2024.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800640-70.2024.8.14.0128

APELANTE: NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO BANCO RECORRENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por aposentada e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos morais e materiais. A autora, pessoa idosa, alegou ter sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado tradicional, resultando em descontos mensais prolongados e desproporcionais ao valor mutuado. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou sua conversão para modalidade regular, condenou o banco ao pagamento de indenização moral e restituição em dobro dos valores pagos, além da sustação dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado, firmado sem plena ciência do consumidor, pode ser declarado nulo e convertido em empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar; (iii) saber se a restituição dos valores pagos deve ser realizada de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica firmada entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente o vício de consentimento e a ausência de transparência na contratação.

4. Conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais, é válida a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado regular, observando-se os princípios da boa-fé objetiva e da conservação do negócio jurídico.

5. A instituição financeira não comprovou que prestou informação clara e adequada quanto à natureza da contratação, o que configura falha na prestação do serviço e justifica a declaração de nulidade da avença.

6. A retenção de proventos de natureza alimentar, de forma desproporcional e contínua, gera dano moral presumido, justificado pelo comprometimento da subsistência da parte autora.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 3.000,00, de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da função punitivo-pedagógica da condenação.

8. A restituição em dobro dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), sendo devida apenas para os valores cobrados após 30/03/2021, e em forma simples para os descontos anteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do banco parcialmente provido para modular a restituição do indébito. 10. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem a devida informação quanto à sua natureza, sendo possível sua conversão em empréstimo consignado tradicional. 2. A retenção indevida de proventos previdenciários em virtude de contratação abusiva configura dano moral in re ipsa. 3. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente somente é cabível para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 600.663/RS).

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 927, 170, 138; CDC, arts. 6º, III e VI; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CPC, arts. 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; REsp 1238935/RN; AgInt no AREsp 1.236.637/MG; TJ-SP, AC 1002099-81.2020.8.26.0047; TJ-PR, APL 0005302-28.2018.8.16.0173
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

APELAÇÃO Nº 0800640-70.2024.8.14.0128

APELANTE/APELADA: NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES
e
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS proposta por NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES em desfavor de BANCO BMG S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 21567531
a autora NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES
,
idosa e aposentada, alega que foi induzida em erro pelo BANCO BMG S/A, ao celebrar contrato que acreditava tratar-se de empréstimo consignado tradicional, mas que, na realidade, correspondia a cartão de crédito consignado (RMC), modalidade esta mais onerosa e de natureza rotativa. Sustenta que, após receber o valor de R$ 1.077,99 em junho de 2016, foram descontadas 95 parcelas de seu benefício previdenciário até junho de 2024, totalizando mais de quatro vezes o valor mutuado. Aduz má-fé e violação ao dever de informação, pleiteando a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado comum, a restituição em dobro e indenização moral, além de tutela de urgência para cessar descontos em sua aposentadoria.

O BANCO BMG S/A apresentou contestação
(ID 29729733)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (“BMG Card”) pela autora, afirmando que o contrato foi firmado de forma consciente, mediante assinatura do termo de adesão e autorização para desconto em folha, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação. Defende a legalidade da modalidade contratual, a inexistência de danos morais ou materiais, e a impossibilidade de conversão do cartão em empréstimo consignado, requerendo a improcedência total dos pedidos e, subsidiariamente, a compensação de valores e fixação prudente de eventual indenização.

Sobreveio a sentença de
ID

29729754
, que julgou parcialmente procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido da parte autora NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES, em face a parte requerida BANCO BMG S/A, para então:

1) Declarar a NULIDADE do contrato de empréstimo na modalidade RMC com cartão de crédito (objeto dos autos). Por via de consequência, ante a incontroversa vontade e êxito da autora em obter o empréstimo do valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), a respectiva obrigação de pagar fica convertida em um contrato de empréstimo consignado regular/usual, onde em liquidação de sentença deverão ser observados, pelo menos, os seguintes ditames:

2) De início, competirá à instituição bancária, recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo autor, o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN (ao tempo da contratação) para o contrato do tipo – empréstimo consignado – modalidade regular/usual.

3) Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve a parte autora continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído em dobro ao consumidor, ante a existência da má-fé do banco.

4) Proceder com a sustação dos descontos de RMC na folha de pagamento (e que se refiram ao contrato objeto dos autos), até que haja o término da liquidação de sentença, momento a partir do qual será verificado se existe saldo devedor apto a autorizar a retomada dos descontos OU se o débito já foi integralmente adimplido;

5) Condenar a parte requerido ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice INPC, a contar do arbitramento (Súmula n°362, do STJ), bem como acrescida de juros de mora em 01% ao mês, a contar da data de citação nos autos.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o banco requerido ao ônus relativo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA, sem tramitar para o Gabinete.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Santa, datado e assinado digitalmente.

Juiz de Direito RAFAEL DO VALE SOUZA

Titular da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA”.

Inconformado com a sentença, o BANCO BMG S/A interpôs recurso de apelação
(ID 29729756)
, no qual suscita, preliminarmente, as teses de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a plena regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, destacando que a avença foi firmada de forma lícita, consciente e informada, inexistindo qualquer vício de consentimento ou ilicitude na conduta da instituição financeira. Defende, ainda, a improcedência da condenação à restituição em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé, e a inexistência de dano moral indenizável, aduzindo que eventuais aborrecimentos não configuram ofensa à dignidade da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela redução equitativa do quantum indenizatório, caso mantida a condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES interpôs recurso de apelação no
ID 29729759
, alegando, em síntese, que a sentença, embora tenha reconhecido a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e fixado indenização por danos morais, incorreu em equívoco ao arbitrar valor ínfimo (R$ 2.000,00), incapaz de cumprir a função punitivo-pedagógica da condenação. Requer, assim, o provimento do recurso para majorar a indenização moral, mantendo-se os demais termos da sentença.

Contrarrazões apresentadas tão somente por NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES no
ID 29729764

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e à regularidade das cobranças realizadas banco apelado.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise das arguições preliminares levantadas pelo BANCO BMG S/A.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA ALEGADAS

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela que deveria ser paga
. Como trata-se de RMC, não há previsão para o fim dos descontos, pelo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que no presente caso não há comprovação nos autos do término dos descontos realizados pelo banco recorrente
(ID 21567540 - Pág. 6)
e que a
demanda foi proposta em 03/09/2024, o direito
não
está prescrito
.

Por fim, não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Assim, rejeito as prejudiciais de prescrição e decadência apresentadas pelo banco.

Passo à análise
do mérito dos recursos interpostos.

DA CONVERSÃO DO CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO

Constata-se que, a teor do art. 373, I, do CPC, a autora/apelada/apelante comprovou a existência dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) realizados pelo banco apelante,
sob o nº 12278238, conforme demonstram os extratos acostados à inicial (ID 21567540 - Pág. 6).

Por outro lado, o banco apelante afirma que os descontos na conta da parte autora originaram-se da regular e voluntária contratação de cartão de crédito consignado por parte da recorrente.

Considerando que a parte autora, em sua petição inicial
(ID 21567531),
admite expressamente ter firmado contrato com o banco apelante, ainda que sob indução a erro acerca das condições contratuais, resta evidente que o mais adequado, no presente caso é a readequação da relação contratual aos termos que melhor refletem a realidade e a boa-fé objetiva. Assim, a solução mais justa e proporcional no presente caso é a
determinação da conversão do contrato de reserva de margem consignável
,
atrelado ao cartão de crédito consignado,

para a modalidade de empréstimo consignado tradicional,
alinhando-se ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e às expectativas legítimas das partes envolvidas, nos termos estabelecidos na sentença.

A propósito, outros Tribunais de Justiça pátrios já reconheceram a abusividade em contratações semelhantes, principalmente quando ausente a utilização do referido cartão:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. (TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO.
NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA ( CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA ( CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA). (TJPR - 13ª C. Cível - 0005302-28.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.03.2019) (TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Ressalte-se ser duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, caso se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de margem consignável, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado,
o contrato celebrado entre as partes, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, nos termos estabelecidos na sentença.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Assim, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante/requerido.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação,
a autora/apelante requer a reforma da sentença para majoração
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, alegando tratar-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Por sua vez,
o Banco recorrente/apelado pleiteia a redução do montante
fixado na condenação.

No caso em análise, verifica-se que a retenção de verba de natureza alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente sua dignidade e segurança financeira. Tal situação configura lesão moral manifesta, reconhecida pelas mais elementares regras de experiência comum e corroborada pela jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impõe o dever de cautela na prestação de serviços. Ao falhar nesse dever, a instituição responde pelos danos causados, especialmente em relação à vulnerabilidade do consumidor.

Por outro lado, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, deve haver no caso concreto
a majoração

da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e que está em consonância com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco requerido manifesta irresignação quanto à repetição do indébito em dobro determinada pelo juízo de primeiro grau.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelada demonstrou que os descontos referentes ao
contrato nº 12278238
tiveram início em
04/02/2017

(ID (ID 21567540 - Pág. 6)
, portanto em período anterior ao marco temporal de 30/03/2021, fixado pelo C. STJ na modulação de efeitos. Neste sentido, deve ser
parcialmente deferido o pedido de repetição do indébito
, de modo que os descontos efetuados em período anterior a 30/03/2021 sejam restituídos de
forma simples
, ao passo que aqueles realizados posteriormente à mencionada data deverão ser restituídos de
forma dobrada
.

Por fim, em se tratando de dano material decorrente de relação contratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil. No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
para modular a repetição do indébito, determinando que os descontos efetuados em período anterior a 30/03/2021 sejam restituídos de
forma simples
, ao passo que aqueles realizados posteriormente à mencionada data deverão ser restituídos de
forma dobrada
.

2.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NELMA BARBOSA PEREIRA LOPES
para majorar a indenização por danos morais arbitrada na sentença para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos honorários recursais, majoro-os para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor da autora/apelada/apelante, diante da manutenção da condenação principal e da readequação dos parâmetros indenizatórios, sem redistribuição em prol do banco apelante, cujo êxito foi mínimo.

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025